Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DECISÃO DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA. RECURSO DO MP. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. ARTIGO 47 DA LCP. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a Decisão que indeferiu a designação de audiência para proposta de suspensão condicional do processo, com base nos incisos I e II do artigo 395 do CPP, sob o fundamento de atipicidade da conduta.
2. Nas razões recursais, o MPDFT requer o prosseguimento do feito, sob o argumento de que os fatos narrados na denúncia configuram a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
3. Em contrarrazões, a defesa a alega a revogação de todos os crimes e contravenções relacionados ao trânsito brasileiro previstos no Decreto-Lei n.o 3.688/1941, desde a vigência do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz a aplicação da penalidade estabelecida no inciso VIII do artigo 231 do CTB à situação em tela. Aponta a atipicidade da conduta do recorrido. Defende que a punição do acusado na esfera administrativa e penal configura bis in idem.
4. Inicialmente, ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428.
5. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180).
6. Ressalta-se, portanto, a relevância de se coibir a disponibilização no mercado de motoristas sem registro no órgão gestor do Sistema de Transporte Público.
7. Destaca-se que a Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n.o 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).
8. Com efeito, a conduta de realizar transporte irregular de passageiros se adequa à contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto n.o 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018.
9. Nesse sentido transcreve-se o claro precedente dessa Turma Recursal: [...] IV. Noutro giro, mostra-se socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Desta forma, afigura-se hipótese de tipicidade do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. [...].” (Acórdão 1218640, 20180310104349APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: 350/352).
10. Ademais, verifica-se que a peça acusatória contém a descrição do fato delituoso (serviço de transporte de passageiros sem o cumprimento do dever de registro nos órgãos de trânsito), a qualificação do acusado e a classificação do crime (art. 41 do CPP), de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, o que garante a amplo exercício da defesa e afasta a inépcia prevista no inciso I do artigo 395 do CPP, apontada na sentença.
11. Por fim, não se verifica, na hipótese em tela, justificativa para a manutenção da decisão de rejeição liminar da denúncia por outros fundamentos. Das provas juntadas aos autos até o momento infere-se, inclusive, a habitualidade exigida para a configuração da contravenção penal expressa no artigo 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Nesse contexto, encontra-se demonstrada a justa causa para o exercício da ação penal.
12. Destarte, deve ser anulada a decisão de rejeição liminar da peça acusatória, para que haja o retorno dos autos ao Juízo de origem e o regular processamento do feito.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.